Tribunal: TCU
Processo: 041.972/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1694/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda., noticiando supostas irregularidades praticadas na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 37/2020, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que objetivou a aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais). Considerando que o Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário considerou a representação parcialmente procedente e, entre outras providências, determinou ao MJSP que se abstivesse de realizar novas aquisições do objeto licitado nos itens 2 a 5 do certame, além daquelas aquisições cujos valores já haviam sido empenhados em favor das empresas Foot Comercial e Primax, bem como determinou à unidade jurisdicionada que, caso ainda houvesse interesse em adquirir os referidos itens, promovesse novo procedimento licitatório; Considerando que a empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda. opôs embargos de declaração contra o Acórdão 1445/2022-TCU-Plenário ; Considerando que a empresa Palmilhado Boots atuou como representante neste processo, mas teve seu pedido de ingresso indeferido pelo Relator, com base no disposto no art. 146, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, conforme Despacho contido na peça 41; Considerando que, em consequência, a empresa Palmilhado Boots não figura como responsável ou interessada no feito; Considerando que a empresa Palmilhado Boots não integra o rol de legitimados para opor embargos de declaração, consoante definido no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, e no art. 143, inciso V, alínea "f", e § 3o, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda. em razão da ausência de legitimidade da embargante para interpor o referido recurso, mantendo inalterado o Acórdão recorrido. 1. Processo TC- Processo 041.972/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 042.751/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda. (02.246.382/0001-63). 1.3. Interessados: Foot Comercial Ltda. (11.397.879/0001-73); Primax Distribuidora Ltda. (18.534.798/0001-17); Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Mauricio Garcia Pallares Zockun (156594/OAB-SP), representando Primax Distribuidora Ltda.; Mauricio Garcia Pallares Zockun (156594/OAB-SP), representando Foot Comercial Ltda.; Hugo Reis Dias (154656/OAB-MG), representando Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1 informar à recorrente sobre a prolação deste acórdão.